Tribunal: TJMT
Processo: 1027655-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. VANTAGEM PECUNIÁRIA. INCORPORAÇÃO DE VENCIMENTO. LEI ESTADUAL No 5.098/1986 (ART. 4o) E LEI ESTADUAL No 6.614/1994 (ART. 45). REVOGAÇÃO. LEI ESTADUAL N° 7.299/2000. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNICA. IRREGULARIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA VALIDADE/APLICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO REVISIONAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. ARTS. 23 E 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE. REVOGAÇÃO LEGISLATIVA VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 347395867 – reclamação no 1027655-41.2023.8.11.0001 – do JEFAZ da Capital), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) A parte Recorrida suscita a ocorrência de prescrição quinquenal, conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (prescrição quinquenal nas dívidas da União, Estados e Municípios), restam prescritos os valores anteriores aos 5 (cinco) anos à data de distribuição da ação. De fato, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo envolvendo pretensão de natureza remuneratória, eventual procedência do pedido implicaria o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda. Todavia, no caso, a análise do mérito conduz à manutenção da sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Assim, ainda que se reconhecesse a prescrição das parcelas pretéritas, tal providência não produziria qualquer efeito prático no desfecho da controvérsia. Dessa forma, por ausência de utilidade prática no enfrentamento da questão, e considerando que a solução de mérito é desfavorável à pretensão recursal, a prejudicial arguida não altera o resultado do julgamento. Rejeito, a preliminar. 3- MÉRITO. 3.1) O Órgão Especial do TJMT, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0012951-66.2013.8.11.0041, definiu a inocorrência de inconstitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000 (afronta a Regimento Interno de Tribunal não constitui inconstitucionalidade, mas mera irregularidade), reafirmando, por consequência, a jurisprudência do STJ no tema específico (STJ – 5a T – RMS no 20669/MT - 2005/0155347-5 – rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 10/5/2007 - DJ 28/5/2007 - p. 372). 3.2) Sendo assim, não há mais espaço para manutenção de entendimentos divergentes, ou seja, reconhecido o fato de que a afronta a Regimento Interno do TJMT quando do encaminhamento do referido projeto de Lei, constitui mera irregularidade, em razão do referendo posterior (direção indicada pelo STF), inexiste reflexo, por si só, no campo da sua validade/aplicação. 3.3) No Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0012951-66.2013.8.11.0041-TJTM, restou reafirmado que a suspensão do direito ao benefício se deu com a edição da Lei Estadual no 7.299/2000. 3.4) Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, obrigando desde logo aos administrados por ele atingidos, produzindo, de imediato, os efeitos que lhe são próprios desde o momento de sua edição, de imediata execução. Nota-se que, na presunção de legitimidade, embora milite presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário, somente perde contornos de validade desde que a parte interessada faça prova cabal do que alega, ou seja, a conclusão é de que não se admite a “inversão do ônus da prova” em favor da Fazenda Pública (presunção relativa de legalidade e legitimidade dos atos - supremacia do interesse público sobre o privado). 3.5) A condução administrativa errática sobre o tema na Corte Estadual, acabou por criar situações anômalas entre iguais que, contudo, haverão de sobreviver harmonicamente. 3.6) A conclusão altera entendimento anterior deste Relator; 3.7) Quanto ao pedido subsidiário, formulado com fundamento no princípio da segurança jurídica e nos arts. 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (incluídos pela Lei n. 13.655/2018), tampouco merece acolhimento. Reconhecida pelo Órgão Especial do TJMT a constitucionalidade da Lei Estadual n. 7.299/2000 e, por consequência, a validade da revogação do art. 45 da Lei Estadual n. 6.614/94, a supressão do instituto da incorporação se deu por ato legislativo válido, e não por mera mudança de orientação administrativa. De igual modo, a posterior revisão administrativa do ato concessório individual da Recorrente (revogação da incorporação concedida em 2009) configura exercício legítimo do poder de autotutela, amparado nas Súmulas 346 e 473 do STF, e encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.299/2000, cuja validade foi reconhecida pelo Órgão Especial. Assim, os arts. 23 e 24 da LINDB, que disciplinam os efeitos de alteração de interpretação ou orientação administrativa, não se aplicam à hipótese de revogação legislativa, que opera efeitos erga omnes e pro futuro, independentemente de regime de transição; 3.8) A circunstância de a Administração Pública ter, por período considerável, concedido incorporações com base em enunciados orientativos posteriormente revogados (Enunciados 001/2004, 004/2004 e 005/2004) não confere direito adquirido à manutenção do benefício. Os referidos enunciados foram expressamente revogados pelo Enunciado Orientativo/Súmula n. 009/2010, que reafirmou o entendimento do STJ sobre a matéria. A condução administrativa errática sobre o tema na Corte Estadual, conforme já consignado no item 3.5, criou situações anômalas entre iguais que, todavia, haverão de sobreviver harmonicamente, o que não equivale a reconhecer direito subjetivo à extensão do benefício a quem não preencheu os requisitos antes da revogação legislativa; 3.9) O acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do TJMT (CIA n. 0034757-76.2019.8.11.0000 — 26/2019, de 11/2/2021), embora tenha reconhecido o direito à incorporação em caso individual com fundamento na segurança jurídica, constitui decisão administrativa de caráter inter partes, desprovida de efeito vinculante. O entendimento firmado pelo Órgão Especial no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, de estatura jurisdicional superior, prevalece sobre orientações administrativas casuísticas; 3.10) Por fim, não há ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, CF), porquanto a vantagem pretendida jamais foi validamente incorporada à remuneração de forma definitiva, o ato administrativo que a concedeu em 2009 foi revogado no mesmo ano, e inexiste direito adquirido à percepção de verba cuja base legal foi validamente suprimida do ordenamento jurídico. Inexistindo regime jurídico cristalizado em favor da Recorrente, a pretensão não encontra amparo na ordem constitucional vigente. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027655-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NILCE MARIA CAMARGO DA SILVA - CPF: 551.827.041-00 (RECORRENTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026